Tribunal: TJDFT
Processo: 0751450-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751450-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC RECORRIDO: POLYANA GENTIL PENNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. QUESTIONAMENTO DA EXIGIBILIDADE E EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. CABIMENTO. COPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HISTÓRICO ESCOLAR. NECESSIDADE. 1 – Agravo de instrumento contra decisão que, em autos de execução de contrato de prestação de serviços educacionais, não admitiu a Exceção de Pré-executividade em que se alegava nulidade da execução, pela ausência de comprovação dos serviços prestados. 2 – A Exceção de Pré-executividade, justamente por ser afeta à discussão dos pressupostos processuais, das condições da ação, de nulidades e de outras matérias cognoscíveis de ofício, é instrumento apto a veicular a matéria de defesa apresentada pela devedora – a ausência de prova de que os serviços educacionais foram prestados –, a qual, por tratar-se de questão estrutural do processo, não depende, apenas, da ordinária oposição de Embargos à Execução. 3 – A criação doutrinária e jurisprudencial intitulada Exceção de Pré-executividade, meio atípico de defesa do devedor nos autos de execução, tem por finalidade questionar a presença dos pressupostos processuais ou das condições da ação, além de nulidades e outras matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo (matérias de ordem pública). 4 – O contrato de prestação de serviços educacionais assinado por duas testemunhas, caracteriza-se, em princípio, como título executivo extrajudicial (art. 784, inciso III, do CPC). Contudo, em sua especificidade, por tratar-se de contrato bilateral, é necessário que a petição inicial do processo de execução seja instruída com prova razoável de que serviços foram efetivamente prestados, como por exemplo, o histórico escolar do tomador do serviço. Essa prova deve constar do processo de execução desde a inicial, conforme determina, o artigo 798, inciso I, d, do Código de Processo Civil, não sendo de se admitir, portanto, a sua juntada somente com a resposta do Agravo de Instrumento. 5 – Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 803 do Código de Processo Civil, sustentando o acerto da decisão agravada proferida em primeiro grau, quanto à inadequação da exceção de pré-executividade para discussão de eventual inexigibilidade do título, sendo apto, para tanto, os embargos à execução, nos termos do artigo 525, §1o, do CPC. Assevera, ademais, que não é extemporânea a juntada de documento pela parte agravada, na oportunidade da resposta ao agravo. Colaciona ementa de julgado do TJRS, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 85, §2o e 8o, do CPC, porquanto cabível a fixação de honorários advocatícios com lastro em critérios de equidade e proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 85, §§2o e 8o, e 803, ambos do CPC, bem como quanto à apontada divergência jurisprudencial. As matérias, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, e o dissenso interpretativo foi apresentado nos termos da legislação de regência, merecendo o recurso a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012